Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-56.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002633-56.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (APELADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ESCOAMENTO —
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O lapso prescricional para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser confirmada a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, declarada na sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação com remessa necessária interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 15535481) que, proferida em mandado de segurança impetrado por
Antonio Braz Zonta
contra ato supostamente coator proferido pela
Coordenadora de Arrecadação da SEMA/MT
, concedeu a segurança e reconheceu a prescrição da cobrança do auto de infração no 7225/2001, lavrado em 9/5/2001, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Assegura que o prazo de 3 (três anos) para prescrição intercorrente não pode ser aplicado no presente caso em razão de que “
tanto a Lei Federal no 9.873/99 como o Decreto Federal no 6.514/2008 se referem ao âmbito da Administração Pública Federal, por outro lado, não pode ser aplicado o Decreto Estadual no 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2001
”.

Assevera que “
ante a omissão legislativa no Estado de Mato Grosso, em relação ao prazo de prescrição intercorrente aplicável aos processos administrativos ambientais até a edição do Dec. no 1.986/2013, deve-se aplicar o Dec.-Lei no 20.910/32, em razão da isonomia
”, ainda, “
como o Decreto-Lei 20.910/32 é absolutamente silente sobre a prescrição intercorrente, tem-se que este instituo sequer pode incidir no presente caso
”.

Aduz que “
mesmo que fosse aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente no presente caso, nota-se que, ao contrário do alegado na sentença, o processo administrativo em análise em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a cinco anos, o que revela, portanto, a inocorrência da prescrição intercorrente
”.

Verbera que “
em relação a prescrição da pretensão da cobrança do crédito oriundo de multa ambiental, é remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo só tem início após o final do procedimento administrativo sancionador
”, assim, considerando que o término do processo administrativo se deu no ano de 2015, o Estado de Mato Grosso tem até o ano de 2020 para executar o crédito.

Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e a nulidade do auto de infração no 7225/2001.

Contrarrazões (Id. 48289497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso e reforma da sentença para afastar a prescrição (Id. 35675468).

É o relatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação com remessa necessária interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 15535481) que, proferida em mandado de segurança impetrado por
Antonio Braz Zonta
contra ato supostamente coator proferido pela
Coordenadora de Arrecadação da SEMA/MT
, concedeu a segurança e reconheceu a prescrição da cobrança do auto de infração no 7225/2001, lavrado em 9/5/2001, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer a prescrição da cobrança do Auto de Infração n. 7225/2001, lavrado em 09-05-2001, bem como julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13, da Lei n. 12.016/2009.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1000684-95.2018.8.11.0000, Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, encaminhando cópia da presente decisão.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C.
(...)” (Id. 15535481).

Extrai-se dos autos que está a se tratar de mandado de segurança com objetivo de anular crédito de natureza não tributária, materializado pelo Auto de Infração Ambiental no 7225, lavrado em 9/5/2001, pelo desmatamento de 1.334,1037ha sem autorização do órgão ambiental competente, sob o argumento da ocorrência da prescrição.

Pois bem.

De início, anoto que, não obstante o equívoco do apelante, não foi reconhecida a prescrição intercorrente, mas, sim, a prescrição da pretensão executiva.

Sobre a não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade, a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). (destaquei)

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é de que, em caso de
multa ambiental
, o lapso prescricional se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ.

[...]

2.
Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido à infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32
.

3.
Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1225489/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de março de 2011). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932.

[...]

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que se aplica a prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, às ações de cobrança de multa administrativa decorrente de ilícito ambiental
.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.577/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC [...].

(STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1129943/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2011). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL —
EXECUÇÃO FISCAL
—
MULTA AMBIENTAL
—
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
— PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — DECRETO 20.910/32 — NÃO OCORRÊNCIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso prescricional se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. [...] . (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 127723/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de julho de 2018). [sem negrito no original]

No tocante ao marco inicial para a contagem do lustro prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.

1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambiental.

2.
De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito
. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

3.
Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental"
.

4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição.

5. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1275014/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013). [sem negrito no original]

AMBIENTAL
. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO
.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
.

[...]

4. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da actio nata.

5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
.

6.
Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(REsp 1.112.577/SP, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos).

7. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260915/RS, relator Ministro Mauro Campbel Marques, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2011).

E do Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO ESTATAL – SUSCITADA A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. Conforme estabelece a Súmula no 467 do STJ, “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”. (TJ/MT, Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação no 0002430-26.2019.8.11.0082, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 26/10/2021).

Dessa forma, compulsando os autos, se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, entre a data em que foi homologada a multa imposta, no dia 14/12/2001 (Id. 15534997), data em que pode-se considerar o término do processo administrativo de apuração da infração, não houve qualquer outro ato processual até a data do despacho que determinou o envio do processo para que o crédito fosse inscrito em dívida ativa, ocorrido em 24/4/2017 (Id. 15535465).

Assim, verifica-se o transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, configurando-se a ocorrência da prescrição, uma vez que não há nos autos evidência de inscrição do crédito em dívida ativa ou ajuizamento de ação de execução.

Em conclusão, uma vez que após o encerramento do processo administrativo de imposição de penalidade ambiental decorreu mais de cinco (5) anos, sem que a Administração inscrevesse o crédito em dívida ativa ou ajuizasse a competente execução, não há dúvidas que ocorreu a prescrição, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32 e Súmula 467 do STJ, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade, porquanto em sintonia com o disposto no artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, bem como a Súmula 467 do STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em reexame, RATIFICO a sentença, mantendo a declaração da prescrição da pretensão executiva do crédito não tributário, à luz do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32 e Súmula 467 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021